Tribunal: TJPA
Processo: 0011030-83.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011030-83.2019.8.14.0104

APELANTE: DEIVID FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, e §2º-A, I
,
DO CÓDIGO PENAL - TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE - DESPROPORÇÃO NA RELAÇÃO VETOR NEGATIVO x
QUANTUM
EXASPERADO RECONHECIDA.
1. As condições sociais ou econômicas desfavoráveis do agente não servem para justificar comportamentos criminosos, na medida em que se estimularia a prática de delitos. Ademais, ainda que fosse possível o reconhecimento da atenuante genérica com base na teoria da coculpabilidade, haveria a necessidade de demonstração nos autos de relevante e concreta omissão estatal que justificasse a prática criminosa por parte do apelante, o que não se verificou no caso. 2. A conduta agressiva do apelante e os xingamentos proferidos apontados pelo Juízo sentenciante são concretizações da grave ameaça ocorrida no crime sob testilha, compondo o tipo penal (e não o extrapolando), não servindo para desabonar o vetor da culpabilidade, sob pena de
bis in idem
. 3. O magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador, salvo se desproporcional ou irrazoável, sendo essa exceção exatamente a que dos autos emerge. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a utilização de um cálculo equivalente a 1/2 (meio) aplicado sobre a pena mínima legal por vetorial desfavorável exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não se fez presente na sentença. Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise. 4
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DEIVID FERREIRA DE SOUZA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 21h, o apelante, juntamente com um comparsa, rendeu, com emprego de arma de fogo, a vítima que transitava na Travessa São Paulo, bairro Novo Horizonte, na comarca de Breu Branco/PA, subtraindo-lhe o aparelho celular, empreendendo fuga logo depois. Ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar, iniciando-se, então, uma perseguição que culminou com a prisão do apelante (cf. ID 6236216).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (ID 6236227).

Inconformado, a defesa pugna pela reforma da sentença, para diminuir a pena imposta ao apelante (cf. págs. 06/13 do ID 6236230).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação, e, no mérito, pugna pelo improvimento (cf. págs. 14/18 do ID 6236230 e págs. 1/7 do ID 6236231).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 9918164).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Materialidade e autoria delitivas incontroversas.

Insurge-se a defesa quanto à fixação da pena do apelante, requerendo a sua redução sob a alegação de que: a) a teoria da coculpabilidade do Estado deveria ser considerada na segunda fase da dosimetria como atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal; b) o vetor da culpabilidade foi indevidamente valorado como negativo; c) a pena-base foi fixada em
quantum
absolutamente desproporcional para a quantidade de circunstâncias judiciais consideradas como negativas.

Quanto ao primeiro argumento não tem razão a defesa. A uma porque condições sociais ou econômicas desfavoráveis não podem servir para justificar comportamentos criminosos, na medida em que estimularia a prática de delitos. A duas porque ainda que fosse possível o reconhecimento da atenuante genérica com base na teoria da coculpabilidade, haveria a necessidade de demonstração nos autos de relevante e concreta omissão estatal que justificasse a prática criminosa por parte do apelante, o que não se verificou no caso.

Sobre o não reconhecimento da teoria da Coculpabilidade do Estado, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo destacado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 4.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013. 5. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1318170 PR 2018/0154969-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Noutro giro, assiste razão à defesa quanto à necessária neutralização do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Compulsando os autos, constato que o MM. Magistrado considerou como negativas duas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal: culpabilidade e circunstâncias do crime. Quanto a este vetor não há reparos a fazer, pois foi alocada aqui a causa de aumento do concurso de pessoas, para que não fosse utilizada cumulativamente com o emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria da pena.

Todavia, a fundamentação de que a culpabilidade transborda a usual em razão de o apelante ter tido “conduta agressiva acompanhada de xingamentos para intimidar vítima” (pág. 6 do ID 6236227) de fato não deve permanecer, pois o crime de roubo se configura justamente com a subtração de coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça.

Logo, a “conduta agressiva” e os “xingamentos” apontados pelo Juízo sentenciante são concretizações da grave ameaça no crime sob testilha, compondo, assim, o tipo penal (e não o extrapolando), não servindo para desabonar o vetor da culpabilidade, sob pena de
bis in idem
. Por isso, torno neutra essa circunstância judicial.

Por fim, quanto ao argumento defensivo de desproporcionalidade da pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em face de apenas duas circunstâncias judiciais negativas, considero-o coerente.

Senão vejamos.

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. Nesse sentido é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático
impositivo
estabelecido pela jurisprudência, a utilização de cálculo equivalente a 1/2 (meio) aplicado sobre a pena mínima legal por vetor desfavorável, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não se fez presente na sentença. Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise, não pode ser mantida a suputação realizada.

Por conseguinte, para além da redução proporcional da pena que a neutralização de um dos dois vetores negativos da primeira fase da dosimetria demandaria (STJ, EREsp 1.826.799/RS), a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe também pelo reconhecimento da não razoabilidade do
quantum
de aumento empregado por cada vetorial desabonador.

Passo, nessa linha, à nova dosimetria da pena
.

Na primeira fase, conforme fundamentado alhures, considero como negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, em face do concurso de pessoas, deixando de aplicar esse aumento na terceira fase. Neutras, portanto, as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a sopesar. Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicando o redutor de 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, consoante Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não militam causas de diminuição em favor do réu. Há, porém, causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, motivo por que exaspero a reprimenda em 2/3 (dois terços),
tornando definitiva a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/09/2023